Tribunal: CARF
Processo: 10480.726226/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726226/2015-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.553 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANDRADE LIMA HOTEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), com os
devidos acréscimos:
Andrade Lima Hotéis S/A, já qualificada nos autos, apresentou declaração de
compensação (DCOMP), compensando débitos, a partir da utilização de créditos
decorrentes de pagamentos indevidos de COFINS, que conforme informado na DCOMP
foram reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado em 28/09/2012.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório e Informação Fiscal SEORT/DRF/REC S/N de 21/07/2015, anexos às fls.
136/140, emitidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife/PE -
DRF/REC/PE em 21/07/2015, no qual foi decido NÃO RECONHECER o direito
creditório, bem como NÃO HOMOLOGAR o PER/DCOMP no
35925.38328.230814.1.3.57-0192 transmitido pela Contribuinte, na qual pretendia
compensar débito de Cofins do PA Julho/2014.
Depreende-se que, com base em Informação Fiscal citada, a Conclusão do Despacho
Decisório foi de Não reconhecer o direito creditório e não homologar a DCOMP, “em
razão de não ter sido reconhecido crédito decorrente de pagamento a maior da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726226/2015-27
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

COFINS no período indicado pelo contribuinte no processo de habilitação no
10480.731825/2013-09. Os pagamentos relacionados pelo contribuinte não estão
incluídos no período abrangido pela Ação Judicial no 2008.83.00.016069-5”.
DESPACHO DECISÓRIO
Constam das citadas Decisões Administrativas os excertos a seguir, que sintetizam a
fundamentação da Não Homologação, a seguir trazidos, para melhor compreensão da
questão:
INFORMAÇÃO FISCAL
1. RELATÓRIO
....
A análise do referido DCOMP foi iniciada com intimação ao contribuinte, em 17 de
junho de 2015, solicitando apresentação dos seguintes documentos:
a) Cópia da petição inicial da ação judicial no 2008.83.00.016069-5, juntamente com a
planilha dos valores solicitados, discutidos na ação;
b) Cópia de todas as decisões proferidas na referida ação (sentenças, acórdãos e
decisões monocráticas);
c) Cópia dos darf referente aos pagamentos da COFINS, discutido na ação e declarados
indevidos, bem como indicação dos processos de compensação caso algum débito da
COFINS tenha sido extinto por compensação.
Em resposta à intimação foram apresentados os documentos acostados às folhas 10 a
130.
2. CONSIDERAÇÕES
De início há de ressaltar que a planilha com os valores da COFINS objeto da Ação
Judicial 2008.83.00.016069-5, apresentada pelo contribuinte em resposta à intimação
desta DRF, inclui pagamentos efetuados no período de janeiro de 1999 até setembro de
2012, entretanto, na petição inicial da referida ação o crédito solicitado se refere às
competências de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, o que nos leve a concluir que a
planilha apresentada, em resposta à intimação, não corresponde àquela apresentada na
ação judicial.
Num breve resumo do processo judicial no 2008.83.00.016069-5, tem-se o seguinte:
1. Em 25 de setembro de 2008, foi impetrada a Ação Ordinária de Repetição de
Indébito, movida por Andrade Lima Hotéis S/A, onde o pedido reside na restituição dos
valores pagos a maior da COFINS, no período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004,
com base no alargamento da base de cálculo trazido pelo § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/1998. Referido dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento
do Recurso Extraordinário n.° 357.950/MG e também nos autos do Mandado de
Segurança n.° 2000.83.00.017064-1 (impetrado por Andrade Lima Hotéis S/A).
2. No item 2.3 da inicial da ação no 2008.83.00.016069-5, a seguir transcrito, indica que
o crédito objeto da ação abrange o período de fevereiro/1999 a janeiro/2004.
(...)
“2.3
-
A
INOCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
DAS
PARCELAS
RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE PELA PARTE AUTORA:
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

Segundo consta da planilha que segue anexa [doc. 17], os valores recolhidos pela
parte Autora perfazem as competências do mês de fevereiro de 1999 a janeiro de
2004. Como restou obstada a via administrativa, para fins de compensação do
crédito tributário pago indevidamente [doc. 18 e 19], visa, portanto, a presente
ação judicial resgatar o crédito recolhido ilegalmente pelo sujeito passivo da
relação tributária”.
(...)
3. Na sentença de primeira instância ficou assim decidido: “Isso posto, rejeito a
prescrição alegada e, no mérito, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar
a União à restituição do indébito tributário decorrente do pagamento a maior da
COFINS, efetuado em consonância com o § 1.° do art. 3.° da Lei n.° 9.718/98. O
quantum objeto da restituição recairá somente sobre as parcelas que, no período de
fevereiro/99 a janeiro/04, foram efetivamente recolhidas (e não compensadas) pelo
contribuinte, tudo a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, sobre
o indébito devendo incidir, desde o pagamento indevido, juros moratórios equivalentes
à taxa Selic, na forma do art. 39, § 4.°, da Lei n.° 9.250/95. Custas pela autora. Deixa-se
de condenar a União em honorários advocatícios, em face da sucumbência recíproca.
Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição (art. 475, I, do CPC). Recife, 3
de setembro de 2009. Ubiratan de Couto Mauricio Juiz federal.
4. Inconformada a autora interpôs Embargos de Declaração contra a decisão alegando:
a) contradição, a.1) porque não incluiu, na restituição, os valores compensados a
maior administrativamente, desconsiderando que a compensação também consiste
em modalidade de extinção do crédito tributário; a.2) porque aplicou os juros
moratórios com base na taxa Selic, quando esta deveria ser o parâmetro da correção
monetária; b) omissão, porque deixou de aplicar os juros de mora com base no art. 161
c/c art. 167 do CTN; e c) obscuridade, haja vista que não houve sucumbência recíproca
e a União deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Na análise do embargo, após serem feitas as considerações julgadas convenientes, a
Justiça Federal de 1a Instância decidiu por reconhecer dos embargos de declaração e
negar-lhes provimentos.
6. Tanto a Fazenda Nacional quanto o autor da ação apresentaram Apelação junto ao
Tribunal Regional da 5a Região. A autora alegando que não há porque se negar o direito
à restituição dos valores também compensados. Insurgiu-se também quanto aos juros de
mora e os honorários advocatícios. A Fazenda por sua vez sustentou a
constitucionalidade da segunda parte do art. 4o da LC no 118/2005 e do § 1o, do art. 3o
da Lei 9.718/98.
7. A Primeira Turma do TRF da 5a Região decidiu, por unanimidade, negar provimento
a apelação da Fazenda Nacional e à remessa oficial e dar parcial provimento à apelação
da autora para determinar a restituição também dos valores indevidos compensados
administrativamente a título de Cofins com base no § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98.
8. A Fazenda Nacional interpôs Recurso Extraordinário que, de acordo com Certidão
apresentada pela Justiça Federal, teve seu seguimento sobrestado pelo Tribunal até
pronunciamento definitivo do STF nos RREEs 561908/RS e 572222/SP.
9. Em face do posicionamento adotado pelo STF no RE no 566.621/RS, quanto à
inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4o da LC 118/2005, os autos foram
encaminhados à Relatoria, sob o rito do art. 543-B, § 3o, do CPC, para apreciação do
acórdão recorrido.
10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 566621/RS, julgado pela
sistemática do art. 543-B do CPC, entendeu que vencida a vacatio legis de 120 dias, é
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

válida a aplicação do prazo de cinco anos da Lei Complementar no 118, de 09 de
fevereiro de 2005, às ações ajuizadas a partir de então, sendo inconstitucional apenas
sua aplicação às ações ajuizadas anteriormente a esta data, devendo ser aplicado, neste
caso, o prazo de dez anos anteriormente vigente.
11. Assim, considerando que a ação 2008.83.00.016069-5 havia sido ajuizada após 09
de junho de 2005 quando entrou em vigência a LC no 118/05, entendeu o relator que a
prescrição a se aplicar seria a qüinqüenal. Essa decisão foi acolhida por unanimidade
pela 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região que deu parcial provimento à
apelação da Fazenda Nacional nos termos do relatório e voto.
12. Em 28 de setembro de 2012, foi lavrado o termo de trânsito em julgado da decisão
acima mencionada.
3. DO CRÉDITO
A ação no 2008.83.00.016069-5 reconheceu ao autor o direito ao crédito decorrente
de pagamentos a maior da Cofins, em razão do alargamento da base de cálculo
introduzido pelo § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98. Ficaram, então, amparados pelas
decisões os pagamentos efetuados no período de 25 de setembro de 2003 a janeiro de
2004, uma vez que a prescrição reconhecida judicialmente foi a qüinqüenal.
Dessa forma, o crédito, que na petição inicial (de 25 de setembro de 2008) incluía
pagamentos realizados no período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, ficou
limitado aos pagamentos realizados ao período de 25 de setembro de 2003 a janeiro de
2004. Os pagamentos anteriores a esta data foram considerados prescritos.
O crédito objeto da ação no 2008.83.00.016069-5 e que o contribuinte pretende
compensar com os débitos informados no PER/DCOMP 35925.38328.230814.1.3.57-
0192 foi habilitado no processo 10480.731825/2013-09, pelo valor atualizado de R$
12.913,44. Considerando que a habilitação do crédito não implica homologação da
compensação faz-se necessário a apuração do crédito habilitado.
Na planilha apresentada pelo contribuinte com demonstração do crédito, no processo de
habilitação, foram relacionados pagamentos efetuados em 2002, 2006, 2007, 2010 e
2011. Como na decisão judicial só foram reconhecidos os pagamentos a maior ocorridos
nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação e como na petição inicial só
houve indicação de pagamento a maior no período de fevereiro/99 a janeiro de 2004,
constata-se que na planilha do contribuinte não consta nenhum pagamento a maior
ocorrido no período em questão, ou seja, no período de setembro/2003 a janeiro/2004.
Os pagamentos indicados no ano de 2002, de acordo com a decisão judicial estão
prescritos, e os pagamentos ocorridos em 2006, 2007, 2010 e 2011 estão fora do período
considerado na ação judicial 2008.83.00.016069-5, uma vez que o pedido inicial da
ação indicou pagamentos realizados entre fevereiro de 1999 e janeiro de 2004.
Logo inexistem pagamentos a maior a título de Cofins, na planilha apresentada pelo
contribuinte no processo administrativo no 10480.731825/2013-09 (habilitação de
crédito), que esteja incluído no período tratado na ação judicial 2008.83.00.016069-5.
4. DO DÉBITO
O débito a ser compensado é o indicado no PER/DCOMP no
35925.38328.230814.1.3.57-0192.
5. CONCLUSÃO
Considerando que não foi reconhecido ao contribuinte crédito decorrente de pagamento
a maior de Cofins, em razão dos pagamentos indicados pelo contribuinte estarem fora
do período considerado na ação judicial 2008.83.00.016069-5, a compensação
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

informada no PER/DCOMP 35925.38328.230814.1.3.57-0192 deverá ser não
homologada.
DESPACHO DECISÓRIO
Em razão da competência delegada na Portaria DRF/REC no 279, de 18 de dezembro de
2014, e considerando os fundamentos apresentados na Informação Fiscal, que passa a
integrar este ato conforme artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/99, DECIDO:
1.
Não homologar a compensação indicada no PER/DCOMP no
35925.38328.230814.1.3.57-0192
em
razão
de
não
ter
sido
reconhecido
créditodecorrente de pagamento a maior da COFINS no período indicado pelo
contribuinte
no
processo
de
habilitação
no
10480.731825/2013-09.
Os
pagamentosrelacionados pelo contribuinte não estão incluídos no período abrangido
pela Ação Judicial no 2008.83.00.016069-5.
2. Cobrar do contribuinte o débito não compensado em razão da inexistência de crédito.
Ao Setor de Liquidação deste Seort para cientificar o contribuinte deste Despacho
Decisório e da Informação Fiscal, facultando-lhe apresentar Manifestação de
Inconformidade no prazo de 30 dias contados da ciência deste Despacho, e outras
providências necessárias.

A Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório SEORT em 23/07/2015,
conforme AR de fls. 142.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 20/08/2015, a Interessada apresentou sua irresignação (fls 144 e segs.), firmada por
Procurador devidamente identificado, segundo a qual, resumidamente, afirma:
Preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade.
a) A Recorrente ajuizou Ação Ordinária de Repetição do Indébito, tombada sob o n°
0016069-82.2008.4.05.8300 (2008.83.00.016069-5), visando à restituição de todos os
valores pagos indevidamente a título de COFINS, face à inconstitucionalidade do § 1°
do art. 30 da Lei n.° 9.718/98. Relata as situações por quais o citado processo judicial
transcorreu.
b) Ocorre que a Receita Federal do Brasil em Recife, por meio despacho decisório
proferido em 17/07/2015, terminou por não homologar a compensação indicada no
PER/DCOMP 35925.38328.230814-1.3.57- 0192 e que efetuada pelo Recorre te, sob o
argumento de que não havia crédito em favor do Recorrente, por entender
equivocadamente que nao houve pagamento a maior da COFINS no período indicado
pelo contribuinte no Pedido de Habilitação de n° 10480.731825/2013-09.Ocorre que o
respeitável despacho decisório precisa ser reformado, conforme restará demonstrado a
seguir.
c) Nas laudas seguintes, a manifestação transcreve o conteúdo do Acórdão e do Voto do
Recurso de Apelação do processo judicial em questão, o qual foi julgado provido em
parte.
d) Inconformada, a União Federal interpôs Recurso Extraordinário, o qual após restar
sobrestado, retornou para a Turma Julgadôra para reapreciação do seu Recurso de
Apelação, o qual foi provido em parte para aplicar a prescrição qüinqüenal.
e) Desta feita, transitado em julgado, a ora Recorrente protocolou seu Pedido de
Habilitação, que teve seu deferimento em 10/06/2014.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

f) Isto posto, em 23/08/2014 a ora Recorrente transmitiu o PER/DCOMP de n°
35925.38328.230814.1.3.57-0192, no valor de R$ 13.712,45.
g) Ocorre que, em 22/07/2015, a ora Recorrente recebeu intimação enviada pela Receita
Federal do Brasil, comunicando a não' homologação da sua compensação, sob o
argumento de inexistir crédito em favor da ora Recorrente, por entender o Ilm° Sr. Dr.
Delegado que o crédito a que fazia jus a Recorrente seria do período de jan/99 a
01/2004 e que a Recorrente havia apresentado planilha de crédito do período de 01/1999
a 09/2012.
h) Ora, analisando a planilha de crédito anexada ao Pedido de Habilitação de Crédito
protocolizado em 24/09/2013 vê-se que o período da planilha de crédito apresentada
pela Recorrente vai de 02/2002 a 12/2011 tão somente, ou seja, dentro do período
reconhecido pelas decisões judiciais acima transcritas e anexadas à presente
Manifestação de inconformidade.
i) Veja-se que o Juiz Singular reconheceu o direito da Recorrente à restituição do
indébito tributário decorrente do pagamento a maior da COFINS, efetuado em
consonância com o § 1.o do art. 3.° da Lei n.° 9.718/98.
j) Entendeu ainda o Juiz Singular que o quantum objeto da restituição deveria recair
somente sobre as parcelas que, no período de fevereiro/99 a janeiro/04, foram
efetivamente recolhidas (e não compensadas) pelo contribuinte, tudo a ser devidamente
apurado em sede de liquidação de sentença, sobre o indébito devendo incidir, desde o
pagamento indevido, juros moratórios equivalentes à taxa Selic, na forma do art. 39, §
4.°, da Lei n.° 9.250/95.
l) De outra parte, o E. TRF-5a Região terminou por reconhecer o direito à restituição de
todos os valores recolhidos indevidamente peia sistemática do § 1.0, do art. 3.°, da Le i
n.° 9.718/98.
m) Assim, todos os valores recolhidos indevidamente, e não só aqueles que foram
objeto do Mandado de Segurança n° 0017064-6.2 000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-
1).
n) Assim sendo, é da se reconhecer o direito creditório da Recorrente, conforme
planilha apresentada no Pedido de Habilitação de n° 10480.731825/2013-09, bem como
é de se homologar a compensação efetuada no PER/DCOMP n°
35
925.38328.230814.1.3.57-0192, no valor de R$ 13.712,45.
DOS REFLEXOS DAS DECISSES PROFERIDAS NOS AUTOS DO MANDADO
DE SEGURANCA N° 0017064-76.2000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-1) E DA
APLICABILIDADE DO ART. 10, DA LEI N° 10.833/2003:
o) É de se observar que no Mandado de Segurança n° 0017064- 76.2000.4.05.8300
(2000.83.00.017064-1) restou reconhecido o direito da ora Recorrente de não recolher a
COFINS nos moldes exigidos pelo § 1°, do art. 3°, da Lei n° 9.718/98, conforme se vê
pelas decisões anexas e abaixo transcritas: Transcreve excertos das decisões referentes
o citado Mandado de Segurança.
p) Desta feita, é de se considerar o crédito apresentado pela Recorrente,
homologando as compensações efetuadas por ela por meio da PER/DCOMP
35925.38328.230814-1.3.57-0192, posto que foi reconhecido seu direito ao não
recolhimento da COFINS nos moldes exigidos pelo § 1°, art. 3o, da Lei n° 9.718/98,
no s autos do Mandado de Segurança n°
0017064-76.2000.4.05.8300
(2000.83.00.017064-1), bem como restou reconhecido o direito à compensação
desses valores nos autos do Mandado de Segurança n° 0016069-82.2008.4.05.8300
(2008.83.00.016069-5).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

q) Isto porque: Com a declaração de inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3, da Lei n°
9.718/98, é de se observar que o art. 10, da Lei n° 10.833/2003 afasta a aplicação da
atualização trazida nela, permanecendo-se sujeita aos dispositivos da Lei da COFINS
quanto ao seu recolhimento às empresas e serviços de diversos setores específicos,
como é o Caso da Recorrente.
r) In casu, trata-se a Recorrente de pessoa jurídica prestadora de serviços
hoteleiros, atividade na qual é albergada pela ressalva prevista no inciso XXI do
art. 10, da Lei n° 70.833/2003, in verbis : ... Transcreve o artigo citado.
s) Desta forma, o texto é explícito e encerra a discussão, no sentido de tornar
incontroverso o direito da Recorrente.
t) ISTO POSTO, SÓ RESTA A RECORRENTE AGUARDAR O SÁBIO DECISÓRIO
DESSA RESPEITÁVEL DELEGACIA DE JULGAMENTO, DIANTE DO PEDIDO
QUE SE SEGUE.
A Manifestante finaliza com o seguinte Pedido, in verbis:
III - DO PEDIDO 3. DO PEDIDO:
Diante do exposto, a Recorrente pede e espera que seja DADO PROVIMENTO à
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE para o fim de ser homologar as
compensações realizadas pela Recorrente por meio da PER/DCOMP
35925.38328.230814-1.3.57-0192, reconhecendo o crédito apresentado pela Recorrente,
posto que foi reconhecido seu direito ao não recolhimento da COFINS nos moldes
exigidos pelo § 1°, art. 3°, da Lei n° 9.718/98, nos autos do Mandado de Segurança n°
0017064-76.2000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-1), bem como restou reconhecido o
direito à compensação desses valores nos autos do Mandado de Segurança n° 0016069-
82.2008.4.05.8300 (2008.83.00.016069-5), tudo por ser a única e melhor forma de se
fazer JUSTIÇA!!!
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 04-
51.737, às fls. 229/240), a 2a Turma da DRJ/CGE (Campo Grande/MS), julgou-a
improcedente, por unanimidade de votos. Eis a ementa do r. decisum do colegiado a quo:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está condicionada ao
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que somente é
possível mediante apresentação dos elementos que comprovem a liquidez e certeza do
direito alegado.
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA NA
RELAÇÃO JURIDICA.
Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, todos devem se submeter à lei e à
jurisdição. Disso decorre que o contribuinte não pode, ao executar o provimento
jurisdicional alcançado, transbordar seus limites, observando-se que a sentença pesa
sobre o contribuinte como norma jurídica individual e concreta, de observância
obrigatória. A compensação de créditos reconhecida judicialmente deve ser
operacionalizada de acordo com o determinado na decisão transitada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

Dada a importância para a compreensão das particularidades do caso, julgo salutar
reproduzir a seguir alguns trechos do voto condutor do aresto recorrido que refletem bem as
razões de decidir em primeira instância:
Como premissas básicas para essa análise, deve-se ter em conta que a decisão judicial é
soberana, devendo ser cumprida nos seus devidos termos, e que se trata de norma
individual e concreta de caráter compulsório que obriga a Administração Pública e
também o contribuinte, o qual não pode, ao executar o provimento jurisdicional
alcançado, transbordar seus limites.
No caso, a Ação judicial que serve para reconhecimento do direito ao pagagamento
Indevido/a Maior é a ação de Repetição do Indébito de no 2008.83.00.016069-5, que
reconheceu ao autor o direito ao crédito decorrente de pagamentos a maior da
Cofins, em razão do alargamento da base de cálculo introduzido pelo § 1o, do art.
3o, da Lei no 9.718/98.
Ficaram, então, amparados pelas decisões os pagamentos efetuados no período de
25 de setembro de 2003 a janeiro de 2004, uma vez que a prescrição reconhecida
judicialmente foi a qüinqüenal.
Dessa forma, o crédito, que na petição inicial (de 25 de setembro de 2008) incluía
pagamentos realizados no período de fevereiro de 1999 a janeiro de 2004, ficou limitado
aos pagamentos realizados ao período de 25 de setembro de 2003 a janeiro de 2004. Os
pagamentos anteriores a esta data foram considerados prescritos.
[...]
Ocorre que, no caso, a despeito de toda a argumentação a respeito do sucesso da
Ação precedente, o MS - Mandado de Segurança n° 0017064-76.2000.4.05.8300
(2000.83.00.017064-1), há que se considerar que o valor de Indébito a ser
reconhecido deve ser o da Ação de Repetição do Indébito de no 2008.83.00.016069-
5.
O crédito objeto da ação no 2008.83.00.016069-5 e que o contribuinte pretende
compensar com os débitos informados no PER/DCOMP 35925.38328.230814.1.3.57-
0192, observa o Despacho questionado,
foi habilitado no processo no
10480.731825/2013-09, pelo valor atualizado de R$ 12.913,44. Considerando,
contudo, que a habilitação do crédito não implica homologação da compensação faz-se
necessário a confirmação de apuração do crédito habilitado.
Como bem observa o Despacho Decisório, na planilha apresentada pelo contribuinte
com demonstração do crédito, no processo de habilitação, foram relacionados
pagamentos efetuados em 2002, 2006, 2007, 2010 e 2011. Como na decisão judicial só
foram reconhecidos os pagamentos a maior ocorridos nos cinco anos que antecederam o
ajuizamento da ação e como na petição inicial só houve indicação de pagamento a maior
no período de fevereiro/99 a janeiro de 2004, constata-se que na planilha do contribuinte
não consta nenhum pagamento a maior ocorrido no período em questão, ou seja, no
período de setembro/2003 a janeiro/2004.
Também correto o Despacho ao considerar que os pagamentos indicados no ano de
2002, de acordo com a decisão judicial estão prescritos, e os pagamentos ocorridos em
2006, 2007, 2010 e 2011 estão fora do período considerado na ação judicial
2008.83.00.016069-5, uma vez que o pedido inicial da ação indicou pagamentos
realizados entre fevereiro de 1999 e janeiro de 2004.
[grifo nosso]
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

O contribuinte, então, apresentou Recurso Voluntário (fls. 245/260), no qual, em
síntese, repetiu os mesmos argumentos levados a conhecimento em primeira instância, ou seja,
defendeu que todos os valores recolhidos indevidamente devem ser devolvidos. No mais,
enfatizou a declaração de inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, nos autos
do Mandado de Segurança n° 0017064-76.2000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-1), e destacou
que, no entendimento do STJ, a propositura do writ interrompe a fluência do prazo prescricional
para a ação de repetição do indébito tributário.
Depois disso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
2.1. Da Tempestividade do recurso voluntário interposto
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no
70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o, caput, do indigitado decreto, é contínuo,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, e que, de acordo
com parágrafo único do mesmo artigo, só se inicia ou vence no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Poisbem. In casu, consta que a ora Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 30/12/2020 (quarta-feira), conforme indicado no Aviso de Recebimento às
fls. 299 dos autos. Assim, a considerar as regras de contagem acima mencionadas, o prazo para
interposição do recurso teve início no dia 04/01/20211 e teria chegado a termo em 02/02/2021
(terça-feira).

1 Em que pese a intimação tenha ocorrido em 30/12/2020 (quarta-feira), o prazo para a apresentação do Recurso
Voluntário só teve início em 04/01/2021 (segunda-feria), já que os dias 31/12/2020 (ponto facultativo a partir de
meio-dia, conforme Portaria no 679, de 30 de dezembro de 2019 - https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

Ocorre que, de acordo com a informação contida no TERMO DE SOLICITAÇÃO
DE JUNTADA (fls. 243), o Recurso Voluntário só veio a ser apresentado em 18/02/2021,
quando a prazo para apresentação já tinha se esvaído.
Todavia, como preliminar de Recurso, a Recorrente alegou que a intimação da
decisão de primeira instância ocorreu em seu endereço antigo (Avenida Conselheiro Aguiar, no
919, Boa Viagem, Recife/PE), visto que seu endereço à data de intimação seria a Avenida
Conselheiro Aguiar, no 2333, Boa Viagem, Recife/PE, e que isso estaria demonstrado na
consulta do CNPJ juntada aos autos (doc. 2).
Analisando a documentação juntada pela Recorrente quando da apresentação do
Recurso (fls. 263/297), não identificamos a mencionada consulta ao CNPJ e no processo não
constavam informações que permitissem determinar quando a Recorrente teria promovido a
alteração de seu domicílio fiscal junto à Secretaria da Receita Federal.
Diante do cenário de incerteza quanto à data em que teria ocorrido a mencionada
mudança de endereço, este colegiado decidiu converter o julgamento em diligência (Resolução
no 3001-000.529, fls. 302/311) para que a Delegacia de jurisdição do contribuinte juntasse ao
processo cópia do histórico de atualização dos dados cadastrais no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (do CNPJ no 09.015.421/0001-60), em que constasse informação sobre a alteração de
endereço citada e a data em que ela foi realizada.
Procedida a diligência, a unidade preparadora juntou aos autos o Protocolo
REDESIM no PEP200054274 (fls. fls. 330 a 333), que aponta o deferido de solicitação de
alteração de endereço dentro do mesmo município pela Junta Comercial do Estado de
Pernambuco — JUCEPE, em 09/09/2020, quando do arquivamento de Ata de Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (fls. 319 a 329). Ademais, a unidade de jurisdição fiscal emitiu o
Despacho SECOP04-SRRF04/RFB no 01/2023 (fls. 338/339), no qual esclarece o seguinte:
2. O Serviço de Controle Processual da 4a Região Fiscal (SECOP04) recebeu o PAF no
10480.726226/2015-27 para realizar a ciência do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade e da Intimação de Resultado de Julgamento (fls. 228/240 e 242,
respectivamente) no dia 15/06/2020 e realizou o procedimento automatizado para
geração do Aviso de Recebimento (AR), com extração do endereço do contribuinte
que constava na base de Cadastro no dia 16/06/2020.
3. Acontece que a partir de março/2020 entramos na pandemia do Coronavírus, assim
todas as postagens para os Correios estavam suspensas, mas o SECOP04 ficou
recebendo os processos para ciência e chegou acumular mais de 15.000 processos, com
todos os Avisos de Recebimentos e documentos gerados, mas sem poder enviar para os
Correios para postagem física.
4. Só conseguimos começar a postar fisicamente as cartas nos Correios em
setembro de 2020 e pelo acúmulo de processos, pelos motivos expostos no item 3
acima, o SECOP04 só conseguiu postar fisicamente o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade e da Intimação de Resultado de Julgamento (fls. 228/240 e 242) em
dezembro/2020, conforme Aviso de Recebimento fls. 299.
5. Neste intervalo de tempo entre o processamento do Aviso de Recebimento em
16/06/2020 e a ciência informada no Aviso de Recebimento 30/12/2020, que o

679-de-30-de-dezembro-de-2019-236173164), 01/01/2021 (feriado nacional), 02/01/2021 (sábado) e 03/01/2021
(domingo) não são considerados expediente normal para fins da prática de atos processuais.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

contribuinte teve o seu endereço de cadastro alterado, conforme informado no
Despacho ECAD/SRRF04/RFB (fls. 336/337, na data de 09/09/2020.
[grifo nosso]
A partir desses documentos e informações, fica claro que houve uma mudança de
endereço e que essa informação já constava no CNPJ quando do efetivo envio da intimação à
Recorrente. Portanto, a ciência informada no Aviso de Recebimento às fls. 299 é inválida e seria
necessária nova intimação no endereço correto do contribuinte.
Todavia, na medida em que o contribuinte já compareceu aos autos para interpor
recurso, é de se considerar suprida a falta de intimação prévia, nos termos do disposto no art.
239, § 1o, do CPC/15, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e,
evidentemente, a tempestividade da peça recursal,.
No mais, tendo o recurso voluntário atendido aos demais requisitos formais de
admissibilidade, dele tomo conhecimento e passo a análise das suas razões.

3. Do mérito
O dispositivo da sentença proferida no âmbito da ação de repetição de indébito no
0016069-82.2008.4.05.8300 (2008.83.00.016069-5) é expresso ao reconhecer o direito à
restituição de indébito tributário decorrente de pagamentos a maior da COFINS efetuados em
consonância com o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 no período de fevereiro/99 a janeiro/04 (fls.
32). Então, correto o acórdão recorrido quando diz que na liquidação administrativa daquela
decisão deveria o fisco ater-se aos comandos do seu dispositivo, já que são apenas eles (e não os
motivos ou razões de decidir) que fazem coisa julgada.
Ocorre que, ao meu ver, no desenrolar desses autos, ficou evidente que os fatos
vão além da decisão proferida no âmbito da ação no 0016069-82.2008.4.05.8300
(2008.83.00.016069-5), pois o contribuinte reclama (tanto na manifestação de inconformidade
quanto em recurso) que antes do ajuizamento da ação de repetição de indébito foi impetrado o
mandando de segurança no 0017064.76.2000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-1) e que, no âmbito
daquela ação, mais precisamente no julgamento do Recurso Extraordinário no 400.638, o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998. Eis o teor da referida decisão (fls. 173):
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102,
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão no qual ficou assentada a
constitucionalidade do § 1o do artigo 3o e do art. 8o e parágrafos, da Lei n° 9.718, de 28
de novembro de 1998.
Quanto à constitucionalidade do artigo 8o e parágrafos, da Lei n° 9.718, de 1998, o
acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada por esta Corte. Nesse sentido,
o RE 336.134, Pleno, Rel. Ilmar Galvão, DJ 16.05.03, assim ementado: "EMENTA:
TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8.° E § 1o DA LEI N.° 9.718^98. ALÍQUOTA
MAJORADA DE 2% PARA 3%. COMPENSAÇÃO DE ATÉ UM TERÇO COM A
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL, QUANDO O
CONTRIBUINTE REGISTRAR LUCRO NO EXERCÍCIO. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. Por efeito da referida norma, o contribuinte sujeito a
ambas as contribuições foi contemplado com uma bonificação representada pelo direito
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

a ver abatido, no pagamento da segunda (COFINS), até um terço do quantum devido,
atenuando-se, por esse modo, a carga tributária resultante da dupla tributação.
Diversidade entre tal situação e a do contribuinte tributado unicamente pela COFINS, a
qual reveja suficiente para justificar o tratamento diferenciado, não havendo que falar,
pois, de ofensa ao princípio da isonomia. Não-conhecimento do recurso." No
julgamento do RE 357.950, Rel. Marco Aurélio, Sessão de 09.11.05, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento acima citado e declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, em face do
disposto no artigo 195, I, da Carta Magna, com a redação anterior à Emenda
Constitucional n° 20, de 11 de dezembro de 1998. O acórdão recorrido divergiu,
tão-somente, da orientação firmada em relação ao § 1° do art. 3o da Lei n° 9.718,
de 1998. Assim, conheço e dou parcial provimento ao recurso (art. 557, § 1°-A, do
CPC), para afastar a aplicação do § 1o do artigo 3o da Lei n° 9.718, de 1998. Sem
honorários (Súmula nf 512/STF). Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2005.
Ministro GILMAR MENDES Relator
Assim, embora concorde com a decisão de piso quanto à abrangência do que
ficara decidido na esfera do processo judicial no 2008.83.00.016069-5, com a devida vênia,
divirjo do entendimento do colegiado a quo de que, in casu, “a despeito de toda a argumentação
a respeito do sucesso da Ação precedente, o MS - Mandado de Segurança n° 0017064-
76.2000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-1), há que se considerar que o valor de Indébito a ser
reconhecido deve ser o da Ação de Repetição do Indébito de no 2008.83.00.016069-5”.
Isso porque, conforme entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
consubstanciado na NOTA/PGFN/CRJ/No 1486/20132 (o qual passou a ser vinculante para a
RFB em 24/12/2013 e vige até o presente momento), podem ser objeto de compensação os
créditos vincendos e vencidos à data da propositura do mandado de segurança (respeitando o
prazo prescricional de 5 anos do art. 168, do CTN) referentes à decisão transitada em julgado
que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária, independentemente de constar, de
modo expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença o reconhecimento ao direito creditório
em favor do autor, se nele for possível identificar e extrair todos os elementos da obrigação
devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
Vale ressaltar que NOTA/PGFN/CRJ/No 1486/2013 fundamentou-se nas
disposições do Parecer PGFN/CRJ no 1177/20133, que, por sua vez, revisou o Parecer
PGFN/CRJ/No 19/20114. Dada a importância das suas conclusões para a compreensão do tema,
reproduzo a seguir alguns trechos do Parecer PGFN/CRJ no 1177/2013:
PARECER PGFN/CRJ/No 1177/2013
[...]
3.Após detido exame da doutrina e da jurisprudência atinente à matéria, o Parecer
PGFN/CRJ/No 19/2011 concluiu, em síntese, que a força executiva de uma sentença
provém da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva toda
sentença tributária que, ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária,
contiver, mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida,
como sujeitos, prestação e exigibilidade.

2 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=51187
3 http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/11772013
4 http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/192011
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

4.Nesse sentido, asseverou que, no campo tributário, além das ações condenatórias,
gozam também de eficácia executiva as sentenças de procedência das ações de cunho
declaratório ajuizadas após ocorrida a violação ao direito (no caso, o recolhimento
indevido da exação pelo contribuinte), ainda que o objeto da demanda se limite a
impedir a constituição de determinado crédito tributário futuro, na medida em que o
direito à satisfação do crédito (restituição via precatório ou compensação) figura como
consectário lógico das ações de tal natureza, não necessitando vir expresso na sentença
ou no pedido da ação.
5.Em outras palavras, a certificação expressa, na sentença judicial, de direito
creditório do contribuinte e da obrigação exigível correspondente (exemplo, sentença
que expressamente certifica o direito creditório do autor e defere, também de modo
expresso, o pedido de compensação formulado na exordial) não figura como condição
indispensável para se atribuir executividade ao julgado.
6.Ao final, o Parecer PGFN/CRJ/No 19/2011 assegurou a “possibilidade de serem
homologadas compensações (DCOMP) (...), com base em decisões judiciais transitadas
em julgado, quando não tenha sido objeto da ação judicial respectiva a existência de
direito creditório em favor do sujeito passivo ou quando não haja, na decisão judicial,
disposição expressa autorizando a compensação (...)” , uma vez que, para se atribuir
executividade à sentença tributária, basta que esta, ao certificar a inexigibilidade
do tributo, contenha, ainda que indiretamente, todos os elementos identificadores
da obrigação devida (sujeitos, prestação e exigibilidade).
[...]
14.É cediço que a atual postura da PGFN, quando da defesa da União em juízo, visa
prestigiar, conjuntamente com os princípios da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, também os princípios constitucionais da efetividade,
economia, razoabilidade, segurança jurídica e celeridade processual.
[...]
17.Na mesma linha das aspirações e dos valores acima aludidos, esta Procuradoria-
Geral, aliando argumentos técnicos, que serão, a seguir, apresentados, a critérios de
conveniência e de oportunidade, entende hoje não ser mais adequada a restrição do
alcance da força mandamental de sentença de mandado de segurança, que
reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária, quanto à compensação de
parcelas pretéritas ao ajuizamento do mandamus.
[...]
19.Quando o writ trouxer definição de certeza a respeito não apenas da existência da
relação jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, estará apto a
reconhecer também direito creditório do contribuinte, independente de conter, na
demanda, tal pleito expresso.
20.Logo, declarada judicialmente a inexistência da relação jurídico-tributária e
identificados todos os elementos da obrigação devida, sob o viés literal da legislação
que rege o instituto da compensação (Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008 , e CTN), deixa de existir óbice para o deferimento da compensação
pela Administração Pública Tributária, já que o contribuinte estará amparado por
decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a inexigibilidade do tributo.
21.Ainda que assim não fosse, não se pode olvidar que entende o STJ que o ajuizamento
da ação mandamental interrompe a fluência do prazo prescricional para a ação de
repetição do indébito tributário.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

22.Citado juízo desponta como entendimento consagrado nos REsp no 1.181.834/RS e
AgRg no REsp no 1.181.970/SP .
23.Então, se a impetração do mandado de segurança possui o condão de interromper a
fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de repetição do indébito
tributário, parece inócuo negar à parte o direito imediato à compensação das parcelas
pretéritas ao ajuizamento do mandamus.
24.Ademais, como é sabido, ajuizada a ação de repetição do indébito, não poderá o
Poder Judiciário decidir de modo diverso ao julgado anterior, que declarou a
inexistência da relação jurídico-tributária, à época, em litígio.
25.Portanto, submeter a matéria a um novo juízo de certificação antes de sua
efetiva satisfatoriedade não apresenta muita utilidade prática, na medida em que o
novo julgado apenas registrará o que já fora declarado na primeira ação, revestindo-o da
pretensão condenatória.
[...]
27.Tal lógica, embora seja fruto da natureza da sentença de mandado de segurança, tem
se mostrado inútil, pois o STJ já se posicionou, embora haja decisões em sentido
contrário, pela viabilidade da aludida compensação.
[...]
28.Destarte, parece estar dissociado da realidade o enunciado da Súmula no 271 do
STF, o qual dispõe que a concessão de mandado de segurança não produz quaisquer
efeitos patrimoniais em relação a período pretérito.
[...]
31.Outrossim, a viabilidade da compensação imediata das parcelas vencidas ao
ajuizamento do mandado de segurança, além de não causar prejuízo processual à União,
prestigia ainda diversas balizas constitucionais, dentre as quais, destacam-se, dada a
relevância que se aplica ao caso, a eficiência, a celeridade e a economia processual.
Ademais, desonera não somente o contribuinte, mas a própria PGFN e o Poder
Judiciário, que se veem desobrigados de atuarem em questões em que já antevisto
o derradeiro resultado.
[...]
35.Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os créditos
vincendos e vencidos à propositura do mandado de segurança quando referentes à
decisão mandamental transitada em julgado, que reconhece a inexistência de relação
jurídico-tributária, independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da ação
ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor face à
Fazenda Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os elementos da
obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
[grifo nosso]
Nota-se que, no entendimento da PGFN, para que as decisões judiciais transitadas
em julgado amparem pedido de compensação basta que elas, ao certificar a inexigibilidade do
tributo, contenham, ainda que indiretamente, todos os elementos identificadores da obrigação
devida, sendo desnecessário o ajuizamento de ação condenatória para tal finalidade.
No caso concreto, não me parece pairar dúvidas de que o provimento judicial
obtido pela ora Recorrente, no bojo do mandado de segurança (MS) no 2000.83.00.017064-1,
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

abarca o reconhecimento de seu direito creditório face à Fazenda Pública e traz todos os
elementos da obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
Aliás, na descrição dos fatos contida na peça vestibular da ação de repetição de
indébito no 0016069-82.2008.4.05.8300 (2008.83.00.016069-5), a ora Recorrente chega mesmo a
relatar que tentou habilitar os créditos após a decisão proferida no âmbito do MS no 0017064-
76.2000.4.05.8300 (2000.83.00.017064-1), mas seu pedido foi indeferido pela unidade local da
RFB (fls. 17). Como nos autos não constam os documentos relativos àquela análise, não é
possível aqui determinar qual o motivo para o indeferimento.
A verdade é que, no caso concreto, a decisão em mandado de segurança foi pela
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998. Logo é de
se concluir que todos os recolhimentos realizados segundo os preceitos dessa norma foram
atingidos por essa decisão, sendo pertinente o pedido de compensação dos valores recolhidos
indevidamente e que não foram alcançados pela decadência do direto a pleitear o crédito.
Não bastasse isso, a inconstitucionalidade da norma contida no § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/1998 veio a ser reafirmada pelo e.STF quando do julgamento do mérito do
Recurso Extraordinário no 585.235/MG, desta feita em sede de Repercussão Geral, em que fora
fixada a tese: é inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Vale ressaltar que, na esteira dessa decisão da Suprema Corte, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, por meio do item 1 da Nota PGFN/CRJ no 1114/2012, delimitou, no
âmbito da administração tributária federal, as repercussões da decisão do STF, sendo este
posicionamento vinculante para a RFB a partir de 30/08/2012, nos seguintes termos:
É inconstitucional o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido
pelo art. 3o, §1o da Lei n. 9.718/98, eis que tais exações devem incidir, apenas, sobre as
receitas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços (conceito
restritivo de receita bruta), e não sobre a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica (conceito ampliativo de receita bruta).
Ademais, na medida em que foi reconhecida a Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 585.235/MG, a decisão definitiva de mérito proferida pelo Supremo Tribunal
Federal deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos dos recursos
submetidos a seu crivo, conforme disposto na alínea b do inciso II do § 1o e no § 2o, ambos do
art. 62 da Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Posto isso, entendo que a Recorrente faz jus à restituição de eventuais valores
pagos a maior devido a inclusão na base de cálculo da COFINS de receitas não abarcadas no
conceito de faturamento, em virtude do alargamento da base de calculo da contribuição pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
No mais, entendo que, in casu, os pagamentos passíveis de restituição são aqueles
não abarcados pela prescrição, quais sejam, os realizados nos 05 (cinco) anos anteriores à
apresentação da declaração de compensação.
Contudo, é necessária a liquidação dos valores, já que, devido ao entendimento de
que nenhum dos pagamentos listados na planilha apresentada no processo administrativo no
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3001-000.553 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.726226/2015-27

10480.731825/2013-09 (habilitação) estava abarcado pela decisão no processo judicial no
0016069-82.2008.4.05.8300 (2008.83.00.016069-5), os pagamentos não chegaram a ser
analisados pela fiscalização (Informação Fiscal às fls. 136/139).

6. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Considerando a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, avalie a base de cálculo das contribuições
para a COFINS, no regime cumulativo, a fim de verificar se nos pagamentos
realizados pela Recorrente no período não abrangido pela prescrição foram
consideradas receitas não abarcadas no conceito de faturamento;
2) Nos casos em que a base de cálculo tenha sido alargada em virtude da
aplicação das disposições do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, calcule o valor dos eventuais indébitos;
3) Se necessário, intime a Recorrente a apresentar outros elementos necessários a
determinação do valores recolhidos e dos eventuais indébitos;
4) efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
pertinentes ao esclarecimento da questão posta;
5) elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
6) findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
7) encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 357
DF CARF MF
Original